Tribunal: TJSP
Processo: 2088393-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que entendeu que o crédito decorrente do título executivo judicial é posterior ao pedido de recuperação judicial, que inclusive já foi encerrada. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.